Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-88.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003). IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - Comprovado que o réu estava na posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida por abrasão, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mediante confissão parcial do réu, confirmada pelas declarações dos policiais e laudo pericial, todos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação pela prática do crime tipificado no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 é medida que se impõe.
II - Impossível se torna a absolvição quanto ao crime de resistência, se o acervo probatório revela que o réu utilizou violência contra agente policial, para impedir o cumprimento de ordem legal.
III - Deve ser mantida a condenação pelo crime de desacato, quando o acervo probatório confirma que o réu proferiu xingamento contra agente policial, menosprezando-o no exercício da função.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
VI - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.
VII - No caso concreto há fundamentação idônea para que seja estabelecida fração superior à consagrada pela jurisprudência, a saber, “os péssimos antecedentes” do réu, configurados por duas condenações transitadas em julgado, nos termos da sentença.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.